Tribunal: TJBA
Processo: 0700272-57.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700272-57.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLEDSON LUCIANO MARQUES DE AZEVEDO Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE COAÇÃO E FISHING EXPEDITION AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão, no interior de sua residência, de uma pistola Glock calibre .380 municiada e munições sobressalentes, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. A defesa sustentou a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado específico de busca e apreensão, com o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e derivadas, postulando a reforma da sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se o ingresso dos policiais civis na residência do apelante, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva, sem mandado específico de busca e apreensão, configura nulidade da busca domiciliar e ilicitude das provas produzidas; III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso dos policiais no imóvel possui fundamento em mandados de prisão preventiva regularmente expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, os quais autorizavam a localização e prisão dos investigados, conferindo respaldo jurídico à atuação policial. O apelante franqueia voluntariamente a entrada dos agentes públicos após ser cientificado do mandado de prisão e informa espontaneamente a localização da arma de fogo mantida em sua residência. As declarações prestadas por Tainara Moura da Silva na fase policial corroboram a versão de que o apelante informou aos policiais a existência da arma e indicou o local onde ela se encontrava, sem relato de coação ou violência. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância subsiste enquanto o agente mantém a arma sob sua guarda, legitimando o ingresso domiciliar nos termos da exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. A jurisprudência citada reconhece a validade do ingresso domiciliar em hipóteses de crime permanente e flagrante delito, bem como a legitimidade da apreensão de elementos encontrados durante o cumprimento de mandado de prisão, inclusive sob a perspectiva do encontro fortuito de provas. A confissão extrajudicial do apelante, prestada na presença de advogado, e sua própria declaração em juízo de que respondeu afirmativamente ao questionamento policial acerca da existência da arma reforçam a credibilidade da versão acusatória. A alegação de coação e agressões físicas não encontra suporte probatório, inexistindo laudo de lesão corporal, exame de corpo de delito ou qualquer referência a tais fatos na fase policial. A versão defensiva de coação surge apenas em juízo e não afasta o conjunto probatório formado por elementos convergentes produzidos na investigação e confirmados sob o crivo do contraditório judicial. A tese de fishing expedition é afastada porque os policiais possuíam informações prévias obtidas em investigação criminal e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas indicando que o apelante possuía arma de fogo, circunstância que justificou o questionamento realizado durante a diligência. O objeto do recurso limita-se à alegação de nulidade da busca domiciliar, não havendo insurgência apta a ensejar revisão da materialidade, da autoria ou da dosimetria da pena, aplicada no mínimo legal e posteriormente substituída por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ingresso domiciliar realizado durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva é válido quando amparado por autorização judicial, consentimento do morador e situação de flagrância decorrente de crime permanente. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura crime permanente e autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado específico de busca e apreensão, diante da subsistência do estado de flagrante delito. O consentimento voluntário do morador e a indicação espontânea do local onde se encontra a arma afastam a alegação de nulidade da diligência policial. A alegação de coação desacompanhada de suporte probatório não invalida a prova produzida nem afasta a credibilidade dos elementos colhidos durante a investigação e confirmados em juízo. Não configura fishing expedition o questionamento policial fundamentado em informações previamente obtidas em investigação criminal formal e em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2021; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; TJBA, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0528565-35.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Criminal, publ. 06.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700272-57.2021.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, GLEDSON LUCIANO MARQUES DE AZEVEDO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.